Tribunal: TJDFT
Processo: 0750198-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO PRINCIPAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. INAPLICABILIDADE. MULTA. IMPUGNAÇÃO.
I – O cálculo do valor devido apresentado pela exequente, relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais, observou estritamente o índice de correção monetária e a taxa de juros moratórios estabelecidos no título judicial exequendo para a condenação principal.
II – A base de cálculo para incidência da multa de 2% é o valor de cada parcela objeto da obrigação principal corrigido monetariamente, sem a incidência dos juros moratórios, sob pena de bis in idem. Reconhecido o excesso da execução.
III - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.